Tribunal: TJDFT
Processo: 0707288-66.2017.8.07.0009
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DESPESAS CONDOMINIAIS. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO.
1. Por força do princípio da adstrição, a sentença deve restringir-se aos pedidos deduzidos pelo autor na petição inicial, sob pena de julgamento extra petita (CPC, art. 492).
2. O pedido deve ser certo e determinado (CPC, arts. 322 e 324) e são vedados pronunciamentos judiciais citra, ultra e extra petita.
3. É incabível a análise de pedidos que não constam da petição inicial.
4. Recurso conhecido e não provido.